Tribunal: STF
Processo: RE 63802
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA. DECISÃO QUE NEGA ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA
PODE CONSTITUIR CERCEAMENTO DE QUALQUER FORMA, DA DEFESA DO
INTERESSADO, A QUE SE REFERE O ART. 851, II, SEGUNDA PARTE, DO
C.PR.CIV. CABIMENTO DE AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.